Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-85.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710331-85.2020.8.07.0015 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: ANDRÉ LUIS MARQUES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CPC/73. TRÍPLICE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. As execuções contra devedor insolvente, até a edição de lei específica, permanecem reguladas pelo CPC de 1973, nos termos do artigo 1.052 do CPC, 2. A insolvência civil pressupõe uma execução em curso e restará caracterizada se existente a tríplice omissão, consistente em não pagar, não depositar e não possuir bens livres e desembaraçados para nomear à penhora, nos termos do art. 750, I, do CPC/73, bem como do art. 94, II e § 4o, da Lei no 11.101/05, aplicável, por analogia, à espécie. 3. A ação de insolvência civil possui natureza mista, de natureza cognitiva e executiva. Assim, primeiro se comprova a existência de um passivo superior ao valor do patrimônio ativo do devedor. Após, inicia-se a fase executiva, com o concurso de credores, na forma do art. 761 e seguintes do CPC/73. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015